Tribunal: TJDFT
Processo: 0729429-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729429-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA SILVA ALENCAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CLAUDIA SILVA ALENCAR, contra a decisão proferida em ação de conhecimento no 0731661-10.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada declarou a incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília /DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Petrolina/PE (ID 240572786): “Cuida-se processo em fase de conhecimento em que foi declinada a competência para este juízo. Em apertada síntese, a parte autora alega que foi indevidamente negativada pelo réu. A parte autora reside em Petrolina/PE e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, verifico que a negativação ocorreu no estado de São Paulo. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, recente entendimento do TJDFT acerca da questão específica dos autos, nos termos abaixo colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor do juízo cível da comarca de Petrolina/PE, remetendo o processo ao Juízo competente, feitas as baixas e comunicações necessárias. Advirto, desde já, que os argumentos apresentados na presente decisão estão amparados na Nota Técnica - CIJDF 8/2022, do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-8-versao-final.pdf). Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se.” Nesta sede, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada e impedir a imediata remessa dos autos à Comarca de Petrolina/PE. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a competência da comarca de Brasília/DF para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 53, III, “a” do CPC. Narra ter ajuizado a presente ação em face do banco agravado, com sede em Brasília/DF, visando a declaração de inexigibilidade e danos morais decorrentes de negativação indevida. Afirma ter a decisão agravada desconsiderado estar a competência da Comarca de Brasília/DF plenamente justificada pelo fato de o banco agravado ter sua sede instalada nesta cidade, conforme art. 53, III, “a”, do CPC. Assim, assevera não ter sido aleatória a escolha do foro pela agravante, mas sim estritamente legal, consoante previsão expressa do CPC, haja vista estar a pessoa jurídica ré sediada em Brasília/DF. Sustenta ser o foro do domicílio do consumidor mera faculdade, e não uma obrigação (ID 74171455). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado o recolhimento do preparo, haja vista ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art.1.017, §5o, do CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. No caso vertente, a decisão agravada determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da comarca de Petrolina/PE, local onde situado o domicílio da autora. Fundamentou ser inadmissível a escolha aleatória de foro, sem justificativa plausível, ficando suplantado o interesse meramente privado das partes, exaltando-se o princípio do juiz natural. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais, ajuizada pela agravante em face do banco agravado, sob o fundamento de ter sido indevidamente inscrita perante órgão de proteção ao crédito - SCPC (ID 239800130). A questão em discussão consiste na possibilidade de declínio de competência territorial de ofício, com base na nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879, de 4/6/2024, vigente à época da propositura da demanda, autos distribuídos em 2025. A Lei no 14.879/2024 conferiu nova redação ao art. 63, § 1o, do CPC e acrescentou o § 5o ao mesmo dispositivo, estabelecendo: “§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” A jurisprudência do STJ tem afastado a Súmula no 33 em tais situações, reconhecendo a superação parcial da vedação à declaração de incompetência relativa de ofício em caso de foro aleatório. Vejamos: “[...] 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que ‘a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor’. 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025.). Apesar de a Súmula no 33 do STJ ainda permanecer formalmente vigente, a própria Corte Cidadã tem reconhecido, conforme o julgado retro, o entendimento de ser possível o reconhecimento da abusividade de ofício, desde que a ação tenha sido ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.879/2024, hipótese verificada nos presentes autos. Lado outro, a jurisprudência deste TJDFT tem rechaçado a utilização de Brasília como “foro nacional” em razão exclusiva da sede formal da parte ré, como reiteradamente decidido: “[...] 3. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. [...] 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do fórum shopping’. 7. Embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sua aplicação não é absoluta, sendo superada quando há ofensa a princípios constitucionais como a legalidade, a isonomia e a eficiência processual. [...] 2. É legítima a declinação de competência territorial de ofício quando verificada prática abusiva de escolha de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 3. O princípio do juiz natural e a necessidade de equilíbrio na distribuição de demandas justificam o controle judicial sobre a escolha do foro, mesmo em hipóteses de competência relativa. 4. A modernização do processo eletrônico não autoriza o ‘fórum shopping’ e não elimina os critérios legais de fixação de competência. [...].” (0706000-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025.); “[...] 4. A alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 ao art. 63 do CPC reforça a vedação ao forum shopping, qualificando como prática abusiva a escolha arbitrária de foro sem base nos critérios legais de competência territorial. 5. A faculdade processual conferida ao consumidor quanto à escolha do foro não é absoluta e deve ser exercida com observância aos princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural. [...] 8. A jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ corrobora a possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial quando identificada a aleatoriedade na eleição do foro, mesmo em relações de consumo, a fim de preservar o princípio do juiz natural. [...] Tese de julgamento: 1. A escolha do foro pelo consumidor deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural, sendo vedada a eleição aleatória ou estratégica de juízo sem nexo razoável com a causa. 2. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro. 3. O forum shopping compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, justificando o declínio de competência mesmo sem provocação da parte. [...].” (0708525-84.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025.); “[...] 2. A prerrogativa dada ao consumidor para escolher o foro para ajuizamento da ação contra o fornecedor deve ser analisada conforme uma revisitação da relatividade da incompetência territorial, nos termos do § 5o, do artigo 63, do Código de Processo Civil. 3. A interpretação histórica do dispositivo acima mostra uma preocupação com o Processo Judicial Eletrônico e a estabilidade do Sistema de Justiça, dada a facilidade de se ajuizar ações em locais distantes do domicílio do autor. Se o dispositivo está a ser utilizado para proteger a Justiça do Distrito Federal da multiplicação de ações as quais deveriam ser processadas em outras unidades da federação, ele também deve ser acionado para evitar o desbalanceamento da distribuição entre as Circunscrições Judiciárias e a divisão da força de trabalho calculada pela Administração Superior do Tribunal, com prejuízo imediato aos jurisdicionados. [...].” (0708006-12.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 2/6/2025.); “[...] 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que ‘o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código’. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 5. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 7. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 8. A Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. Foi incluído no art. 63 o § 5o com a seguinte redação: ‘O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.’ 9. A opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica – sobretudo nas hipóteses de ações de massa – deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual. [...].” (0706673-25.2025.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 7/5/2025.). No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em Petrolina/PE, tendo a negativação ocorrido no estado de São Paulo. Assim, a escolha do foro não guarda conexão com os fatos, tampouco com o domicílio da parte autora, e, como bem ressaltado pela decisão agravada, o banco requerido possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência da autora. Com efeito, o ajuizamento da ação no foro de Brasília configura prática de “forum shopping”, ou seja, uma eleição estratégica e abusiva do foro, com o objetivo de alcançar eventual maior celeridade ou decisões favoráveis, conduta incompatível com os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da eficiência da administração da justiça. Assim, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho na íntegra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2025 18:16:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador